Tribunal: STF
Processo: RE 88030
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-04-22
Data de publicação: 1980-04-22

Ementa:
- COMERCIAL. CHEQUE. ENDOSSO. QUEM PAGA NÃO E OBRIGADO A VERIFICAR
A AUTENTICIDADE DOS ENDOSSOS, SALVO A DO ÚLTIMO (DECRETO N. 2.044,
DE 31.12.1908; LEI UNIFORME EM MATÉRIA DE CHEQUES, DECRETO N.
57.595, DE 7.1.66, ART. 35; LEI UNIFORME EM MATÉRIA DE LETRAS DE
CAMBIO E NOTAS PROMISSORIAS, DECRETO N. 57.663, DE 21.1.66, ART.
40, PARTE FINAL; REGULAMENTO DO SERVIÇO DE COMPENSAÇÃO DE CHEQUES
E OUTROS PAPEIS, CIRCULAR N. 52, DE 16.9.1966, DO BANCO CENTRAL,
ART. 10, PARAGRAFO 3., 'FINE').